Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Presentes nos autos elementos que contradizem a alegação de hipossuficiência da recorrente, cabe ao magistrado indeferir o benefício.
2- O exercício da curadoria especial pela Defensoria não presume a hipossuficiência do representado, porquanto a gratuidade de justiça deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50.
3- Para concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção cabe ao magistrado indeferir o benefício.
4- Se a declaração de sua miserabilidade jurídica é condição essencial para autorizar a concessão da benesse processual, incabível o deferimento apenas por conta da afirmação prestada pela curadoria, desconhecedora da real situação da sócio-econômica do substituído.
5- Quanto ao pedido de consulta ao SISBAJUD, ressalto que a simples demonstração de inexistência de valores em conta bancária não é suficiente, por si só, para atestar a condição de miserabilidade jurídica do agravante.
6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.